Tribunal: TJMT
Processo: 1003266-96.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003266-96.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE BRAGA DOS ANJOS FILHO - CPF: 848.210.941-34 (APELANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. AQUISIÇÃO VEÍCULO USADO.

VÍCIO OCULTO NÃO CONSTATADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado o vício oculto ou falha na prestação de serviço, indevida qualquer reparação de danos material ou moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003266-96.2017.8.11.0002 – COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: JOSÉ BRAGA DOS ANJOS FILHO

APELADAS

: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
JOSÉ BRAGA DOS ANJOS FILHO,

contra

sentença proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos material e moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
(id. 223579768)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 223579772)

O apelante, em apertada síntese, busca a reforma da sentença, alegando ter comprovado que adquiriu dois veículos com vício oculto e que não recebeu nenhuma assistência das apeladas, devendo por isso elas serem condenadas ao pagamento dos danos material e moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais. (id. 223579774)

Apresentadas as respectivas contrarrazões. (id. 223579778 e 223579779)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
JOSÉ BRAGA DOS ANJOS FILHO
ajuizou a ação de indenização por danos material e moral contra as apeladas, sob o argumento de ter adquirido em 26/02/2014
, um veículo Fiat Palio WK, modelo 2008/2009,PLACA: NJI-1038 da apelada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
pelo valor de R$29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), pagou uma entrada de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e o restante foi financiado, e com o uso o automóvel apresentou defeitos que inutilizavam o veículo, procurou a apelada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
os prepostos disponibilizaram novo automóvel ao requerente, em 26/05/2015, um Pálio Weekend Adventure, de placa: NPH-7807, modelo 2009/2010, com a condição de que pagasse a diferença de R$6.000,00 (seis mil reais), o que foi aceito.

Alega em sua petição inicial que passado um tempo o veículo substituído também apresentou defeito e apesar de tentar a solução amigável, não teve êxito e por isso ajuizou a presente ação.

Após o regular trâmite da ação com instrução processual, foi proferida a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Como mencionado, o apelante busca a sua reforma sob o argumento de que ficaram comprovados os vícios redibitórios por meio de prova documental, assim como os prejuízos.

No caso em análise, houve a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, no entanto, não exime o autor de fazer a prova mínima de suas alegações.

O apelante alega falha na prestação de serviço das apeladas que lhe venderam 2 (dois) veículos com vícios ocultos e não lhe prestaram assistência.

Há que se destacar que os veículos em questão eram usados e o autor apelante tinha pleno conhecimento das condições e quilometragem dos veículos por ele adquiridos.

Em relação ao primeiro veículo adquirido em 26/02/2014
, um veículo Fiat Palio WK, modelo 2008/2009,PLACA: NJI-1038
, e conforme o próprio apelante afirma, quando apresentou o defeito o apelante procurou a apelada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
que lhe fez uma proposta para adquirir outro veículo, o
um Pálio Weekend Adventure, de placa: NPH-7807, modelo 2009/2010, com 87.700 km rodados, com a condição de que pagasse a diferença de R$6.000,00 (seis mil reais), o que foi aceito pelo apelante
, sendo assim não há que se falar em falha na prestação de serviços, pois ele não estava obrigado a aceitar a nova negociação, no entanto anuiu e trocou por outro veículo usado.

Quanto ao alegado vício oculto do veículo
Pálio Weekend Adventure, de placa: NPH-7807, modelo 2009/2010 com 5 anos de uso e 87.700 Km rodados, o apelante afirma que verifica-se que este lhe foi disponibilizado em 26/05/2015 e pouco tempo depois apresentou falhas que impediam o seu funcionamento e utilização, lhe causando prejuízo.

Do conjunto probatório não é possível identificar o alegado vício oculto e nem que o apelante tenha entrado em contato com as apeladas para noticiar qualquer falha no produto.

O que ficou comprovado por meio de prova documental e testemunhal é que o apelante apresentou orçamentos após setembro de 2016, ou seja, após 8 meses da aquisição e uso do veículo.

Destaque-se que durante a instrução processual, foi deferida a prova pericial, porém ficou prejudicada em razão do reparo do veículo há anos.

Em audiência de instrução foi ouvida a testemunha Hélio Czerny, que foi o responsável pela manutenção do veículo do apelante, e foi enfático ao afirmar que o problema detectado decorre do desgaste das peças em razão do uso, não se trata de defeito ou vício do produto.

Ainda em audiência foi ouvida a testemunha Adelino Gussoni, que afirmou ter feito busca nos sistemas da apelada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA ̧
e não encontrou nenhum registro ou reclamação feita em nome do apelante a respeito do veículo em questão, posterior a venda.

Destaco trecho da sentença, no ponto que concluiu a análise das provas.

“
Não se pode olvidar que a adequação dos bens de consumo deve ser aferida de acordo com o critério da vida útil, que se baliza em prazo temporal durante o qual se espera o perfeito funcionamento da coisa e, após o qual, é natural a necessidade de manutenções e reparos.

Nessa esteira, o adquirente de veículo usado não pode exigir que o bem esteja com todos os seus sistemas e componentes novos e em perfeito estado, de modo que é sua incumbência realizam o devido exame do automóvel, inclusive com o socorro de profissionais de sua confiança para verificar eventual desgaste de peças ou mazelas outras que possam influenciar no desempenho do carro ou mesmo na negociação do preço.

Ressalte-se que o defeito se manifestou mais de anos após a aquisição e o requerente não comprovou ter realizado as manutenções periódicas necessárias após a aquisição do veículo, tampouco vistoria prévia por profissional de sua confiança manutenção por oficina especializada é

Em se tratando de veículo usado, inclusive com quilometragem significativa, a mínima cautela que se esperava do comprador, à luz inclusive do princípio da boa-fé objetiva(artigo 422 do Código Civil), que irradia efeitos inclusive durante a fase de tratativas preliminares, era averiguar, minuciosamente o seu verdadeiro estado de conservação e funcionamento, inclusive, se o caso, com a ajuda de profissional de sua confiança, o qual teria condições de constatar eventual presença de vício.

Ressalta-se que, mesmo diante da possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, incumbe à parte que se diz lesada a demonstração mínima de prova do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil e, a requerente não produziu nenhuma prova a convencer o Juízo de que o problema do veículo, de fato decorreu de vício na fabricação e/ou que se tratava de vício oculto, e não de desgaste natural do automóvel.

(...)”

Sendo assim, cabia ao apelante a prova de suas alegações no sentido de demonstrar o seu direito, porém não fez prova nesse sentido.

Não bastasse isso, como ficou demonstrado no conjunto probatório, os problemas que surgiram no veículo após a aquisição, decorrem do próprio tempo de uso do veículo que já tinha mais de 87.700 KM rodados, além disso o mecânico que fez o reparo afirmou que se trata de desgaste natural decorrente do uso, e não um defeito, sendo assim

não se enquadra na modalidade de vícios ocultos mas, sim, são em razão de desgastes pelo uso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexistente nos autos a ordem para inversão do ônus probatório.

A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima

cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A

mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e

morais.

Se os

defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de

aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à

indenização por danos materiais.

Em se

tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi

vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não

haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto,

não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim

desgaste do veículo pelo tempo de uso.

Existindo

cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto

concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios

ocultos.”
(N.U 1002020-14.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

“BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ADMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NEGÓCIO QUE ENVOLVEU AUTOMÓVEL USADO, CUJAS CONDIÇÕES FORAM ANALISADAS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DE CONFIANÇA DA COMPRADORA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DE ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da prova pericial, porque inútil, diante do contexto dos autos. 2. Quem se propõe a adquirir um veículo usado, não pode desconhecer o risco do negócio e deve necessariamente saber da possibilidade do surgimento de problemas. Para tanto, o mínimo de cautela que o interessado na aquisição deve adotar, previamente, é realizar uma vistoria por meio de profissional especializado de sua confiança, pois só assim terá condições de saber, com exatidão, as condições em que se encontra. 3. No caso concreto, o veículo foi vistoriado por mecânico da confiança da compradora, que não constatou a existência de defeitos, mas é certo que a necessidade de reparos pouco tempo após a compra era totalmente previsível em se tratando de um automóvel fabricado há mais de treze anos e com mais de 220.000 quilômetros rodados. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se o valor da verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa, persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.”
(TJSP; Apelação Cível 1009690-67.2022.8.26.0292; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2024; Data de Registro: 20/02/2024)

“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. Decadência operada. Inobservância do prazo de noventa dias do art. 26, II, do CDC. Perda do direito à pretensão redibitória do art. 18, § 1º, II, do CDC. Vício oculto de qualidade inexistente. O autor que adquiriu veículo do ano de 2011, com mais de 180.000 km rodados, que certamente não apresentava as mesmas condições de um automóvel novo. As provas coligidas indicam a existência de desgaste natural e a necessidade de manutenção. Histórico de furto/roubo ocorrido nove anos antes da aquisição que, por si só, não é capaz de gerar desvalorização, sobretudo à luz do preço definido e uma vez resolvida a problemática do seguro. Improcedência mantida, com majoração dos honorários. Recurso desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1004611-86.2023.8.26.0320; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2024; Data de Registro: 16/02/2024)

Dessa forma, as apeladas não cometeram qualquer ilícito capaz de ensejar a reparação de danos material ou moral, e por isso não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, e nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Consta dos autos que
JOSÉ BRAGA DOS ANJOS FILHO
ajuizou a ação de indenização por danos material e moral contra as apeladas, sob o argumento de ter adquirido em 26/02/2014, um veículo Fiat Palio WK, modelo 2008/2009, PLACA: NJI-1038 da apelada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
pelo valor de R$29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), pagou uma entrada de R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) e o restante foi financiado, e com o uso o automóvel apresentou defeitos que inutilizavam o veículo, procurou a apelada
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
os prepostos disponibilizaram novo automóvel ao requerente, em 26/05/2015, um Pálio Weekend Adventure, de placa: NPH-7807, modelo 2009/2010, com a condição de que pagasse a diferença de R$6.000,00 (seis mil reais), o que foi aceito.

Pedi vista para avaliar as provas dos autos quanto ao segundo veículo adquirido, eis que quanto as demais questões não me restam dúvidas.

Extrai-se da fundamentação da Relatora os seguintes pontos:

- Do conjunto probatório não é possível verificar o alegado vício oculto e nem que o apelante tenha entrado em contato com as apeladas para noticiar qualquer falha no produto;

- Que a prova testemunhal demonstra que o problema detectado decorre do desgaste das peças em razão do uso; e a ausência de reclamação em nome do apelante.

- Que os problemas surgiram no veículo após a aquisição e decorrem do próprio uso do veículo que já tinha mais de 87.000 km rodados e não se enquadra na modalidade de vícios ocultos, mas, de desgastes em razão do uso.

Após estudo dos autos e das provas produzidas, não me restam dúvidas em acompanhar a Relatora.

De fato, não há provas de que as rés tenham tomado conhecimento do problema dentro do prazo da garantia; também, o problema ocorreu mais de um ano após a aquisição do veículo.

É certo também que o veículo foi comprado com quase 88.000 km e com seis anos de uso quando, então, começou a apresentar o problema.

Desta feita, tendo em vista que não foi realizada perícia nos autos e que cabia ao apelante (o que é costumeiro e esperado), levar o veículo a seu mecânico de confiança para averiguar o veículo, não se pode concluir que referido problema já existia no ato da entrega do veículo, pois, problemas mecânicos de veículo com vários anos de uso e quilometragem elevada não constituem vícios ocultos, mas, sim, desgastes normais e aparentes do veículo devido ao tempo de uso.

Aliás o mecânico arrolado pelo autor, confirma que o problema no cambio “
acontece pelo desgaste do sistema pelo tempo mesmo.” E que “O uso normal do veículo leva a isso. Com o tempo ele desgasta, como todas as peças.” E, por fim: “É um câmbio que, como qualquer sistema, desgasta como tempo. Então ele passa por essa série de problemas. A gente faz manutenção direta dele aqui também. Então é um câmbio que se desgasta, precisa de manutenção como tal.”.

Portanto, se tratou de desgaste natural do veículo, que tendem a piorar com o passar do tempo/uso, e que deve ser objeto de manutenção periódica, aliada a ausência de padrão de cautela pelo consumidor quando adquire veículo usado, principalmente com quase 90 mil Km rodados.

Ante todo exposto, ACOMPANHO a relatora para desprover o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024